Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701106-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 3a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 10/02/2021, conforme certidão de ID 22659962. Na petição de ID 22785493, a parte apelante FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante/autor. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator